Tribunal: TJDFT
Processo: 0735153-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (UTILIDADE). DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. No caso em exame, não restou demonstrada a utilidade do prosseguimento da execução individual, uma vez que todos os atos relativos à expropriação e satisfação do crédito são determinados nos autos da falência da executada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta Corte.
3. Para expedição de certidão de crédito, cabe a exequente juntar planilha de cálculos atualizada, adequando-a aos termos já estabelecidos em decisão anteriormente proferida. Caso a credora não concorde com os termos estabelecidos no aludido decisum, poderá submeter a verificação de seus créditos diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do art. 7o, caput, da Lei n. 11.101/2005.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.